Tribunal: TJDFT
Processo: 0727799-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. EXECUÇÃO. OFÍCIO À CAPITANIA DOS PORTOS. EFETIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O exequente carece de interesse recursal quanto ao pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal se tal providência já foi adotada na origem.
2. Esgotadas e infrutíferas as consultas aos sistemas de localização de bens disponíveis ao Juízo, não deve ser deferida a expedição de ofícios à Capitania dos Portos de São Paulo e do Distrito Federal, se não há indícios da potencial efetividade da medida.
3. Acolheu-se a preliminar de falta de interesse recursal e, na parte conhecida, negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.